Tribunal: TJPA
Processo: 0041303-80.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041303-80.2012.8.14.0301

APELANTE: GRACIA MARIA BOUCAS VERDELHO, LUANNA BOUCAS DE QUEIROZ SANTOS, LUCIANO DE QUEIROZ SANTOS JUNIOR

APELADO: SERGIO DE CARVALHO VERDELHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041303-80.2012.8.14.0301
EMBARGANTE: LUANNA BOUÇAS DE QUEIROZ SANTOS
EMBARGADO: SÉRGIO DE CARVALHO VERDELHO
RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE IMÓVEL SUPOSTAMENTE PERTENCENTE À DE CUJUS E ANTERIORMENTE ALIENADO. CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO. BEM ALIENADO ANTES DO ÓBITO. NÃO INTEGRAÇÃO AO MONTE PARTÍVEL. MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 612 DO CPC. INAPLICABILIDADE DE MULTA POR PROTELAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta contra sentença que homologou o plano de partilha no inventário dos bens deixados por GRACIA MARIA BOUÇAS VERDELHO. A embargante sustenta omissão quanto à análise da alegada nulidade da venda do imóvel situado na Travessa Quintino Bocaiúva, nº 3391, que afirma pertencer exclusivamente à de cujus e ter sido indevidamente excluído da partilha.

2 - A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão no acórdão quanto à tese recursal relativa à validade da alienação do imóvel e seus reflexos na partilha; e (ii) se a controvérsia acerca da nulidade do negócio jurídico poderia ser apreciada no âmbito do inventário, com eventual inclusão do bem ou de seu valor no monte partível.

3 - Constatada a omissão, impõe-se a integração do julgado, nos termos dos arts. 1.022, II, e 489, §1º, IV, do CPC. Todavia, se a alienação do imóvel ocorreu antes do falecimento da titular, o bem não integra o acervo hereditário (art. 1.784 do CC). Ademais, a discussão acerca da validade do negócio jurídico configura matéria de alta indagação, demandando dilação probatória incompatível com o procedimento do inventário, devendo ser deduzida em ação autônoma, conforme art. 612 do CPC. Inexistente caráter protelatório, descabe aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

4- EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, PARA INTEGRAÇÃO, SEM ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041303-80.2012.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
EMBARGANTE: LUANNA BOUÇAS DE QUEIROZ SANTOS
EMBARGADO: SÉRGIO DE CARVALHO VERDELHO
RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUANNA BOUÇAS DE QUEIROZ SANTOS em face do v. acórdão de ID 26535060, proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível nº 0041303-80.2012.8.14.0301, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença de piso que homologou o plano de partilha no inventário dos bens deixados por GRACIA MARIA BOUÇAS VERDELHO .

O julgado embargado assentou, em síntese, que: (1) inexistiu nulidade processual, diante da ausência de comprovação de prejuízo (art. 282, §2º, do CPC) e da ocorrência de preclusão quanto à alegação de vício formal (art. 278 do CPC); e (2) restaram suficientemente comprovadas as dívidas relacionadas ao inventário, notadamente aquelas contraídas na constância do casamento entre o inventariante e a de cujus, inclusive para custear tratamento de saúde da falecida, razão pela qual deveriam ser contabilizadas antes da partilha .

A ementa do acórdão sintetizou a controvérsia nos seguintes termos: inexistência de nulidade processual por ausência de prejuízo; não arguição tempestiva da suposta nulidade; comprovação documental das dívidas contraídas na constância do casamento e destinadas ao tratamento da de cujus; recurso conhecido e não provido .

Inconformada, a ora embargante opõe aclaratórios com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando a existência de omissão no julgado .

Preliminarmente, afirma a tempestividade do recurso, considerando a publicação do acórdão em 06/05/2025 e a interposição dos embargos dentro do quinquídio legal.

No mérito, alega que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar especificamente o último tópico de sua apelação, referente ao imóvel situado na Travessa Quintino Bocaiúva, nº 3391, que, segundo sustenta, pertencia exclusivamente à de cujus e teria sido indevidamente excluído da partilha .

Argumenta que o inventariante teria confessado a venda do referido bem sem a assinatura ou autorização formal da proprietária, circunstância que, a seu ver, tornaria o negócio jurídico nulo de pleno direito, por ausência de titularidade e de poder de disposição. Defende que a exclusão do imóvel da partilha configura ilegal convalidação de ato inválido, impondo-se, ao menos, a indenização correspondente ao quinhão hereditário que lhe caberia.

Sustenta, pois, que a ausência de pronunciamento específico acerca dessa matéria configura omissão relevante, apta a ensejar o acolhimento dos embargos para integração do julgado.

Ao final, requer o provimento dos embargos declaratórios para que seja suprida a omissão apontada, com a devida manifestação do colegiado sobre a alegada nulidade da venda do imóvel e seus reflexos na partilha .

Instado a se manifestar, o embargado SÉRGIO DE CARVALHO VERDELHO apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pugnando pelo seu desprovimento .

Em síntese, sustenta a manifesta inadmissibilidade dos aclaratórios, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, aduzindo que o acórdão embargado é claro, coerente e suficientemente fundamentado, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada .

Afirma que a embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já decidida, utilizando-se dos embargos como sucedâneo recursal inadequado, com nítido caráter protelatório.

No tocante especificamente ao imóvel da Travessa Quintino Bocaiúva, assevera que, à época do falecimento da inventariada (18/12/2008), o bem já havia sido vendido, com posse entregue ao comprador, tendo o valor da venda sido depositado na conta da própria embargante e utilizado para custear o tratamento de saúde da falecida, inclusive com despesas de deslocamento e estadia de familiares .

Aduz, ainda, a ocorrência de decadência e prescrição quanto a eventual pretensão anulatória da venda do imóvel, invocando o art. 178, II, e o art. 205 do Código Civil, argumentando que transcorreram, respectivamente, os prazos decadencial e prescricional sem que houvesse o ajuizamento de ação própria para desconstituição do negócio jurídico .

Sustenta, ademais, que a discussão acerca da validade da venda do imóvel configura questão de alta indagação, demandando dilação probatória incompatível com o procedimento do inventário, devendo, se for o caso, ser deduzida em ação autônoma, nos termos do art. 612 do CPC .

Por fim, requer o reconhecimento do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, com a condenação da embargante ao pagamento de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, bem como sua condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC .

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041303-80.2012.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
EMBARGANTE: LUANNA BOUÇAS DE QUEIROZ SANTOS
EMBARGADO: SÉRGIO DE CARVALHO VERDELHO
RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Os embargos de declaração são tempestivos, tendo sido interpostos dentro do prazo legal de cinco dias úteis contado da publicação do acórdão embargado (art. 1.023 do CPC), razão pela qual deles conheço.

II – MÉRITO

A embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese recursal relativa ao imóvel situado na Travessa Quintino Bocaiúva, nº 3391, que, segundo argumenta, pertencia exclusivamente à de cujus e teria sido irregularmente alienado pelo inventariante sem a sua autorização, configurando nulidade de pleno direito a impor, ao menos, a inclusão do respectivo valor na composição do monte partível.

Razão assiste à embargante, ainda que parcialmente.

Com efeito, o exame do recurso de apelação (ID 4722332) revela que a recorrente dedicou tópico específico — págs. 17-18 — à controvérsia sobre o referido imóvel, devolvendo expressamente ao Tribunal o exame da alegada nulidade da venda e seus reflexos na partilha. O acórdão embargado, contudo, concentrou sua fundamentação na rejeição da preliminar de nulidade processual e na análise da legitimidade das dívidas contraídas na constância do casamento, não tendo enfrentado, em nenhum passo do voto condutor, a questão específica da alienação do imóvel da Travessa Quintino Bocaiúva.

Verificada a omissão, impõe-se a integração do julgado, nos termos dos arts. 1.022, II, e 489, §1º, IV, do CPC.

III – INTEGRAÇÃO DO JULGADO

Superado o reconhecimento da omissão formal, cumpre enfrentar a matéria devolvida — e fazê-lo sem que disso resulte alteração no dispositivo do acórdão embargado.

A controvérsia suscitada pela embargante envolve, em sua essência, a validade de negócio jurídico de alienação imobiliária que, segundo narram os autos e confirmam as próprias contrarrazões, teria sido celebrado
antes do falecimento
de Gracia Maria Bouças Verdelho, ocorrido em 18/12/2008, com posse entregue ao adquirente e valor depositado em conta da própria embargante para custeio do tratamento de saúde da inventariada.

Daí já deflui uma primeira consequência de ordem material: se o negócio foi celebrado anteriormente ao óbito, o bem não integrava o acervo patrimonial transmitido aos herdeiros por força da abertura da sucessão (art. 1.784 do Código Civil). Bens alienados em vida pelo titular — ou com sua participação ou anuência — não compõem o monte hereditário, salvo na hipótese de desconstituição judicial do negócio, que aqui não se verificou.

A esse fundamento acrescenta-se outro, de índole processual. Ainda que se admita, por hipótese, que a alienação tenha se dado sem os poderes necessários ou em desconformidade com os requisitos legais, a pretensão anulatória correspondente não comporta ser deduzida e resolvida nos estreitos limites do inventário. A eventual declaração de nulidade de contrato imobiliário pressupõe dilação probatória ampla, contraditório pleno e, possivelmente, a integração de terceiros à lide — nomeadamente o adquirente do bem. O procedimento do inventário, de natureza predominantemente documental e ordenatória, não se presta a essa cognição alargada.

O art. 612 do CPC é categórico ao dispor que o juiz decidirá as questões de direito e as questões de fato, quando este puder ser provado apenas por documento,
remetendo para as vias ordinárias as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas
. Controvérsia acerca da validade de negócio jurídico — envolvendo arguição de ausência de poderes, análise de atos dispositivos anteriores ao óbito, repercussão registral e possível responsabilidade do alienante — enquadra-se, com precisão, nessa categoria.

Não se ignora a arguição de decadência e prescrição levantada pelo embargado, fundada nos arts. 178, II, e 205 do Código Civil. Contudo, tais matérias igualmente pressupõem cognição própria da ação autônoma, não cabendo ao inventário — nem a estes embargos — pronunciamento definitivo sobre o ponto.

Portanto, a exclusão do imóvel da partilha, na forma assentada pela sentença homologatória, não comporta revisão nesta sede. A embargante, caso entenda presentes os fundamentos para a desconstituição do negócio, deverá deduzir sua pretensão pela via processual adequada, oportunidade em que poderão ser colhidas e valoradas as provas pertinentes.

IV – QUANTO À MULTA POR PROTELAÇÃO

Não vislumbro, na espécie, a protelatoriedade que ensejaria a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. A omissão foi efetivamente verificada, e os embargos foram opostos com finalidade integrativa legítima. Descabe, igualmente, o reconhecimento de litigância de má-fé, ante a ausência de comportamento processual temerário que justifique tal censura.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração
, tão somente para
suprir a omissão
apontada, integrando o v. acórdão com a fundamentação ora lançada, nos termos dos arts. 1.022, II, e 1.024, §2º, do CPC.

Mantém-se, integralmente, o dispositivo do acórdão embargado
, eis que a questão relativa ao imóvel situado na Travessa Quintino Bocaiúva nº 3391 constitui matéria de alta indagação, incompatível com o procedimento do inventário, devendo ser deduzida em ação autônoma, a teor do art. 612 do CPC, sem prejuízo do exercício dos direitos que a embargante entender pertinentes.

Sem multa e sem condenação por litigância de má-fé.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 14/04/2026